Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-98.2016.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-98.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILBERTO PEREIRA GOMES - CPF: 603.849.131-72 (APELANTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA SANTANA - CPF: 948.785.361-87 (APELANTE), FERNANDA GONCALVES MIERSCH - CPF: 049.212.701-80 (APELANTE), WESLEY SANTANA GOMES - CPF: 040.425.421-74 (APELANTE), ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT - CNPJ: 10.425.728/0001-19 (APELADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU - CNPJ: 08.957.990/0001-62 (APELADO), JOSE EDUARDO DE MELLO FILHO - CPF: 180.480.878-47 (ADVOGADO), SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 01.020.948/0001-71 (APELADO), ESPÓLIO DE WESLEY SANTANA GOMES (APELANTE), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WESLEY SANTANA GOMES (APELADO), FERNANDA GONCALVES MIERSCH - CPF: 049.212.701-80 (APELADO), GILBERTO PEREIRA GOMES - CPF: 603.849.131-72 (APELADO), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA SANTANA - CPF: 948.785.361-87 (APELADO), MARCIA REGINA SOARES - CPF: 861.658.871-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT - CNPJ: 10.425.728/0001-19 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU - CNPJ: 08.957.990/0001-62 (APELANTE), JOSE EDUARDO DE MELLO FILHO - CPF: 180.480.878-47 (ADVOGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 01.020.948/0001-71 (APELANTE), SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 01.020.948/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO PROVIDO EM PARTE E O 2o DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – ASSOCIAÇÃO DE SEGURO VEICULAR – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO CAMINHÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
FIXADO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

–
1o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO
.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.

O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
GILBERTO PEREIRA GOMES E OUTROS
, ora denominado 1o apelante e
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO - ASTRANSMAT,
ora denominado 2o apelante, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1002593-98.2016.8.11.0015, movida pelo 1o apelante em desfavor da 2a apelante e de
ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO NOROESTE PAULISTA - ASTRAU E SCANGIL PECAS E SERVICOS EIRELI,

julgou parcialmente procedente a demanda para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em lucros cessantes aos requerentes, a serem apurados em liquidação de sentença, por procedimento comum, referindo-se ao período de três meses que excedeu ao prazo para o conserto do veículo. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na proporção de 30% (trinta por cento) pelos autores e 70% (setenta por cento) pelos réus.

Em razões de ID 49038617,
os
1os apelantes defendem a necessidade de reparação pelos danos morais sofridos, “
pelo descaso do fornecedor em solucionar com eficiência o problema, levando em consideração, dentre outros fatores: a omissão de informações concisas pela Associação; o tempo decorrido desde a data da previsão para entrega do veículo e, o quanto foi afetada a comodidade do consumidor que se viu despojado de suas atividades habituais durante o longo tempo que ficou sem o veículo que era a fonte de renda da família
”.

Requerem, ainda, a reforma da sentença para para declarar como válidos os extratos e declaração da empresa como documentos hábeis para a devida liquidação da sentença, uma vez que o Juiz
a quo
manifestou em sentença que os valores provados não servem de base para auferir os lucros cessantes.

Por sua vez, a 2a apelante, em razões de ID 49038622, defende a ausência de relação de consumo e inaplicabilidade do CDC ao presente caso; a incompetência absoluta do juízo e prevalência do foro estabelecido no termo de garantia extra; a ilegitimidade ativa dos requerentes GILBERTO PEREIRA GOMES, MARCIA CRISTINA SANTANA E FERNANDA GONÇALVES MIERSCH; a ausência de dano material indenizável, uma vez que o veículo objeto da lide está a disposição, devidamente reparado, desde 03.03.2016.

Ao final, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial uma vez que os autores receberão pouco mais de 10% (dez por cento) da pretensão inicial.

Ambas recorrentes apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

O 1o apelante alegou a ausência de representação válida das empresas Astrau e Scangil.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de suposta falha na prestação de serviço durante o reparo do veículo caminhão placa M. Benz Axor 2540, Chassi: 9BM95846178540765, Placa JYS-1761, de Gilberto e Márcia e com proteção veícular em nome de Fernanda, junto à requerida Associação de Apoio aos Transportadores do Mato Grosso – ASTRANSMAT
,
após sinistro coberto.

O Juízo
a quo
condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em lucros cessantes aos requerentes, a ser apurado em liquidação de sentença, por procedimento comum, referindo-se ao período de três meses que excedeu ao prazo informado para o conserto do veículo (90 dias). Os danos morais não foram reconhecidos.

Pois bem, adianto que analisarei as matérias trazidas em ambos os apelos de forma conjunta.

Em suas contrarrazões, o 1o apelante afirma que o representante da ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS DO MATO GROSSO – ASTRANSMAT diz ser também o representante das empresas ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGA DO NOROESTE PAULISTA – ASTRAU e SCANGIL PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI, todavia, sem a devida representação processual, posto que no documento de ID 9117780 e 9117782, os doutos advogados (Dr. Luís Carlos de Carvalho Dores e Renan Jaudy Pedroso Dias) peticionaram informando ao juízo que não mais representavam aquelas empresas.

Intimadas a providenciarem a regularização da representação processual, as partes apresentaram os referidos documentos no ID 76203491, saneando referida irregularidade.

Portanto, rejeito a preliminar aventada nas contrarrazões de ID 49038629.

O 2o apelante sustenta em suas razões que não restou caracterizada a relação de consumo entre as partes, pugnando pela inaplicabilidade do CDC ao caso.

O que realmente se denota da relação havida, é a caracterização puramente dita de um serviço de seguro. A caracterização de uma das partes como beneficiário de programa de proteção veicular, traveste a real situação de destinatário final do seguro veicular oferecido pelo réu/2o apelante.

Atento ao termo de adesão arrolado à inicial, em que pesem os termos utilizados no instrumento (id. 49038460), o réu/2o apelante figura como o fornecedor do seguro e o autor/1o apelante como destinatário final desse serviço.

Portanto, estão enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, constantes nos art. 2o e 3o, da Lei no 8.072/90.

Assim, resta indene de dúvidas a análise da celeuma à luz da legislação consumerista.

Ultrapassada a questão, resta incontroverso, ainda, a legitimidade de Gilberto, Márcia e Fernanda para figurarem no polo ativo da lide.

Isso porque Gilberto e Márcia são pais de Wesley Santana Gomes, antigo proprietário e condutor do veículo, que faleceu no sinistro em questão, enquanto Fernanda, era sua namorada, e o seguro de proteção do caminhão estava em seu nome, conforme comprovam os documentos anexados aos autos.

Outrossim, a responsabilidade solidária das rés também é evidente, vejamos:

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SINISTRO – VEÍCULO OBJETO DA APÓLICE – DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DO BEM SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA OFICINA AUTORIZADA PELA SEGURADORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – LUCROS CESSANTES COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sendo a oficina que realizou o reparo no veículo sinistrado autorizada pela seguradora, é certo que nesse contexto, esta também responde pela má-prestação do serviço, pois, a responsabilidade é objetiva.
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito. No caso, demonstrado o prejuízo através de contrato de prestação de serviço de transporte rodoviário, consubstanciado naquilo que deixou de auferir, resta procedente o pleito indenizatório. (N.U 0023924-85.2010.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE SERVIÇO - AGRAVO RETIDO DE DECISÃO QUE INDEFERIU OITIVA DE PESSOA IMPEDIDA DE TESTEMUNHAR - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - DEMORA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE VEÍCULO SEGURADO - MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA SEGURADORA E PELA OFICINA POR ELA INDICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS VERIFICADOS - APELAÇÃO PARCIALMENTEPROVIDA - SENTENÇA REFORMADA. [...]
A seguradora responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor pela demora injustificadana realização dos consertos no veículo segurado, imputada à oficina por ela autorizada
.”
(RAC n. 71.675/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.07.2015 – negritei)

Superadas essas primeiras considerações, passo à análise do mérito.

Os autores alegam que o veículo se envolveu em acidente automobilístico em 28/10/2015, sendo que a comunicação do sinistro à empresa ASTRANSMAT se deu no dia posterior (29/10/2015), a qual encaminhou o veículo à ré ASTRAU, que informou que o conserto se daria no período de 90 (noventa) dias.

Todavia, o veículo somente foi entregue aos autos em 22/04/2016, ou seja, quase 6 (seis) meses após o sinistro.

As requeridas, por sua vez, aduzem que a demora se deu por culpa dos autores, que permaneceram por um mês em tratativas com a ASTRANSMAT para decidir se vendiam à ela a carcaça do veículo ou efetuavam o reparo e que, a empresa SCANGIL somente recebeu o veículo em 21/11/2015, tendo solicitado 90 (noventa) dias para o reparo, com exceção do período de recesso coletivo (19/12/2015 - 06/01/2016).

Alegam que o veículo ficou pronto dentro do prazo, em 03/03/2016, todavia os autores não tinham condição de pagar um guincho, razão pela qual o caminhão permaneceu no pátio da empresa até a sua retirada em 22/04/2016.

Entretanto, eminentes pares, nenhuma dessas alegações ultrapassou o campo da argumentação.

Não foi comprovado qualquer tipo de tratativa de venda da carcaça, o recibo de guincho apresentado pela ré não informa os dados do veículo em questão, nem endereço de entrega e retirada, não há nenhum documento informando que o caminhão ficou pronto na data de 03/03/2016, nem que os autores se negaram a retirá-lo por ausência de condições financeiras.

O art. 373 do CPC prevê,
in verbis:

“O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Além do mais, em se tratando de relação consumerista, o ônus da prova é invertido, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, vejamos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

De acordo com o conjunto probatório existente nos autos, tenho que as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

Levando em consideração as provas dos autos, o dano moral restou configurado.

Isso porque inconteste que o atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIA INCONTROVERSA. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. SEGURADO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA. 1. O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito grave e passível de reparação. 2. No caso concreto, a prestação de serviço foi manifestamente intempestiva, pois a previsão de 60 (sessenta) dias para efetivação dos reparos do veículo, exposta inicialmente pela seguradora, foi superada em inexplicáveis 180 (cento e oitenta) dias. Não há, portanto, como prevalecer o entendimento adotado no acórdão recorrido de reduzir o abalo e o transtorno sofrido pela recorrente ao patamar do mero aborrecimento. 3. A ponderação entre a cláusula geral da boa-fé, especialmente o dever de probidade - compreendido como a honestidade de proceder-, e a legítima expectativa do consumidor que contrata seguro de automóvel, revela como razoável o prazo geral de 30 (trinta) dias para a reparação de veículos sinistrados, contados da data de entrega dos documentos exigidos do segurado, nos termos do art. 33 da Circular Susep no 256, de 16 de junho de 2004, incluídos na esfera do simples inadimplemento contratual e do mero aborrecimento apenas os pequenos atrasos decorrentes de circunstâncias excepcionais e imprevisíveis no momento da contratação. 4. Recurso especial provido para restabelecer a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais. (REsp 1604052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE. (...) 2.- Conforme já decidido por esta Corte a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo' (REsp 1.073.595/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29/04/2011). Dano moral configurado. 3.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 4.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado, em 23.03.2010, o valor da indenização em R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) a título de dano moral, consideradas as forças econômicas da autora da lesão. 5.- Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 175.663/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2012).

Dessa forma, levando em consideração o ato ilícito, o dano sofrido e o nexo de causalidade, tenho que restaram preenchidos os requisitos para a configuração do dano moral.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual deve ser fixada neste momento, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Sumula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244)

Fixada indenização por danos morais, esta deve ter o termo
a quo
dos juros de mora conforme determina o art. 405 do CC e a correção monetária a teor do fixado na Súmula no 362 do STJ.

A propósito:

“Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

“
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” (Súmula no 362 do STJ)

Passo à análise do dano material, especialmente, dos lucros cessantes.

O lucro cessante, como dano material sofrido por uma das partes da relação jurídica, reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos " (TJSP - 1a C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).”
(Tratado de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

Todavia, as autoras não conseguiram comprovar efetivamente a renda auferida com a utilização do caminhão.

Para evitar tautologia, transcrevo em parte trecho da sentença:

“É importante registrar que, em se tratando de indenização por danos materiais, é imprescindível a prova cabal do prejuízo e a sua extensão, não sendo indenizável dano material em caráter hipotético ou presumido, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

No caso, observa-se da declaração de Id no. 4283570, que o veículo realizava, mensalmente, 12 viagens para a empresa Transete, de Cuiabá a Guarantã do Norte, gerando um faturamento mensal de R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais). Outrossim, verifica-se que a referida empresa descredenciou o caminhão, ante a demora no conserto.

O depoimento da testemunha Paulo Roberto da Silva, funcionário da empresa Transete, corrobora o dano alegado, pois relatou que o de cujus, juntamente com o requerente Gilberto Pereira Gomes, realizavam viagens pela empresa Transete, com o caminhão. A propósito:

“[...] O Sr. sabe informar o rendimento que ele tinha com o caminhão? Eu não sei, porque o meu caminhão é menor que o dele e cada caminhão tinha uma renda. Eu sei que ele transportava de Cuiabá a Sinop e o pai dele pegava de Sinop a Guarantã do Norte, e vice e versa voltando. Com que frequência? Era diária. Ele sempre tinha serviço? Sim. Qual era o vinculo com a Transete? Nós somos todos agregados [...] (Id no. 12557401)”.

Nessa senda, verifica-se que a impossibilidade de utilização do veículo configura dano efetivo e não hipotético, considerada a previsão objetiva de ganho pelo tempo em que o caminhão permaneceu nas dependências da oficina nomeada pela seguradora, aguardando a autorização e para a execução dos reparos cerca de seis meses.

Outrossim, verifica-se que as requeridas sustentaram que, ante o falecimento do motorista do caminhão, não haveria renda. Além disso, afirmaram que a importância de R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) é exacerbada, não sendo condizente com a renda de um caminhoneiro e que os requerentes não comprovaram qual era o lucro líquido obtido com o caminhão, posto que a declaração de Id no. 4283570 aduz somente acerca do faturamento bruto do caminhão.

No tocante a alegação de que seria impossível a obtenção de renda com o caminhão, insta salientar que esta não merece prosperar, porquanto restou demonstrado, por meio do documento de Id no.16351974, bem como pelo depoimento da testemunha Paulo Roberto da Silva, que o caminhão era vinculado à empresa Transete e que tanto o de cujus, quanto o requerente Gilberto Pereira Gomes realizavam viagens com o aludido veículo.

Todavia, no que diz respeito à importância R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais),declarado pela empresa Transete como o valor pago pelas viagens realizadas com o caminhão (Id no.4283570), insta salientar que não serve como parâmetro para aferição de lucros cessantes, já que não consta se mencionada importância encontrava-se livre das despesas ou se trata da renda bruta.

Outrossim, nos extratos bancários colacionados no Id no. 4283399, não é possível identificar depósitos realizados pela empresa Transete na conta bancária do falecido, bem como não há nenhum depósito referente ao aludido montante, comprovando tal recebimento.

Além disso, a testemunha Paulo Roberto da Silva, funcionário da empresa Transete, ouvida durante a instrução processual, declarou que o de cujus e o requerente Gilberto Pereira Gomes recebiam por diária, mediante o pagamento de carta frete. Nessa senda, o valor mensal percebido com o caminhão deverá ser apurado em liquidação de sentença, pelo procedimento comum (art. 509, inciso II, do CPC). Nesse sentido:

“[...] DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA INJUSTIFICADA PARA CONSERTO DE VEÍCULO SINISTRADO. DESCASO. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ?QUANTUM? INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 ? Contrato de prestação de serviços. Conserto de avarias em veículo. Atraso injustificado na entrega de veículo sinistrado. Responsabilidade do fornecedor. 2 ? Lucros cessantes. Equidade. O autor colacionou comprovação de que atua no transporte de passageiros utilizando-se do aplicativo UBER (ID. 3925786 ? pág. 1), o que é suficiente para demonstrar que a privação do veículo utilizado em transporte remunerado de passageiros (UBER), representa prejuízo. Quanto ao valor, a quantia R$ 3.000,00 parece exagerado, e a declaração unilateral não é firme o suficiente para demonstrar a extensão do dano. [...]”. (TJ-DF 07004250720168070017 DF 0700425-07.2016.8.07.0017, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 11/05/2018, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Outrossim, cumpre salientar que todos requerentes fazem jus ao recebimento dos lucros cessantes, porquanto o Espolio de Wesley Santana Gomes trata-se do conjunto de bens que integra o patrimônio deixado pelo de cujus. Já a requerente Fernanda Gonçalves Miersch é a contratante do seguro de proteção veicular e os requerentes Marcia Cristina Santana e Gilberto Pereira Gomes são os possuidores do caminhão.”

Dessa forma, tenho que a sentença merece ser mantida no ponto.

Consequentemente, com os contornos desse julgado, tenho que a sucumbência deverá ser arcada exclusivamente pelas rés, na proporção fixada na sentença, de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO de ambos os apelos,
NEGO PROVIMENTO AO 2o APELO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1o APELO
, somente para condenar as rés solidariamente ao pagamento de danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a efetiva citação (art. 405 CC).

Consequentemente, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser pagos exclusivamente pelas rés, estes, no mesmo valor fixado em sentença, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022